Tribunal: TJDFT
Processo: 0011396-68.2015.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0011396-68.2015.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: FERNANDO ARAUJO DA SILVA, PRISCILA LIMA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, contra acórdão de ID – 24952883. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 25271490. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se FERNANDO ARAUJO DA SILVA e PRISCILA LIMA DA SILVA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 04 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator